Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702004-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. DÍVIDA. PAGAMENTO. PRECATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a executada/agravante, COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, foi constituída, nos termos da Lei no 5.861/1972, sob a forma de empresa pública do Distrito Federal. 1.1. Desse modo, tem-se que a agravante integra a administração indireta desse ente federativo e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que inequivocadamente impede, ainda que a agravante receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que faz jus às regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública por ser empresa Pública, prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, bem como completamente dependente de recursos públicos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 100 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010